Tribunal: TJMT
Processo: 1019729-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
AI 1019729-17.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Izake Ribeiro Rocha, objetivando a reforma da decisão que, apesar de ter deferido o pedido liminar formulado nos embargos à execução, para suspender a ação de execução de título extrajudicial promovida por José Ademir Ribeiro da Silva, solicitou a apresentação de garantia idônea, real ou fidejussória, sob pena de revogação da mesma.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que, não obstante o teor do art. 919, §1o, do CPC, o juízo de piso determinou a sua intimação para apresentar garantia real ou fidejussória, no entanto, não possui bens capazes de garantir a execução (garantia real), já que seu automóvel foi adquirido por meio de alienação fiduciária e o imóvel onde reside com sua esposa é alugado.
Alega que o seu salário não está sujeito à execução, conforme dispõem os artigos 832 e 833, IV, do CPC, razão pela qual é imprescindível o imediato desbloqueio da quantia de R$ 2.896,13 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais e treze centavos), porquanto, ainda, segundo alega, os valores discutidos na ação de execução foram pagos antes mesmo de ter sido citado, o que denota que já houve a quitação da dívida em comento.
Por fim, salienta que os valores foram bloqueados de sua conta salário, que, como o nome já diz, é destinada exclusivamente ao recebimento dos seus proventos como policial, ou seja, trata-se de verba de natureza alimentar, utilizada para o seu sustento e de sua família, e, sendo assim, a manutenção do bloqueio lhe trará enormes prejuízos financeiros, considerando que percebe mensalmente a quantia de R$ 3.023,63 (três mil e vinte e três reais e sessenta e três centavos).
Pede, liminarmente, o imediato desbloqueio dos valores constritos, bem como a manutenção do efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da apresentação de garantia.
É o que merece registro.
Decido.
É cediço que a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, o art. 919, §1o, do CPC, prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedente do STJ, confira-se: REsp: 1772516 SP 2018/0217450-0, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 11/05/2020; REsp 1.732.340⁄RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 14⁄05⁄2018.
A regra é salutar, pois equilibra a exigência de efetividade da execução (art. 797) com o princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805). Dessa forma, enquanto o juízo não estiver integralmente garantido, o exequente poderá continuar em sua tarefa de buscar bens no patrimônio do executado.
Não configurados os requisitos autorizadores da suspensão da execução, diante da oposição dos embargos, especialmente a garantia do juízo, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão da tutela pretendida.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator